Tribunal: TJES
Processo: 0044425-27.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NULIDADE CONFIGURADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao condenar o réu ao pagamento de uma verba não-especificada pelo autor e que não se pode chegar a mesma conclusão pela interpretação lógica dos elementos do pedido da demanda, caracteriza-se como violação dos artigos 141 e 492 do CPC.

2.
Configurado o julgamento
extra petita
, o vício deve ser corrigido com a exclusão do excesso, não havendo necessidade de declarar a nulidade total da sentença.

3.
O ponto declarado como
extra petita
foi a única parte julgada procedente, a improcedência do feito é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e provido para julgar integralmente improcedente a demanda.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044425-27.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: VALDELINA GUIMARAES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NULIDADE CONFIGURADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao condenar o réu ao pagamento de uma verba não-especificada pelo autor e que não se pode chegar a mesma conclusão pela interpretação lógica dos elementos do pedido da demanda, caracteriza-se como violação dos artigos 141 e 492 do CPC.

2.
Configurado o julgamento
extra petita
, o vício deve ser corrigido com a exclusão do excesso, não havendo necessidade de declarar a nulidade total da sentença.

3.
O ponto declarado como
extra petita
foi a única parte julgada procedente, a improcedência do feito é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e provido para julgar integralmente improcedente a demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, para conhecer do recurso de apelação, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO GMAC S.A.
contra a r. Sentença de fls. 143/146 que, nos autos da “
Ação Revisional c/c Indenizatória
” proposta por
VALDELINA GUIMARÃES
, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, a fim de reconhecer a ilegitimidade da cobrança de taxa se serviço de terceiros, condenando o apelante a restituir o valor de R$757,92 (setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Ademais, diante da procedência mínima dos pedidos autorais, condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais ao causídico da demandada, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 149/152), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
que a r. Sentença é nula, por ser
extra petita
, uma vez que a autora argumenta de forma genérica sobre a ilegalidade da cobrança, não quantificando o valor a ser restituído;
(ii)
que não houve cobrança de valor a título de serviços de terceiros. Assim, requer a reforma da decisão objurgada para julgar improcedente os pedidos autorais.

Intimada para apresentar contrarrazões, a apelada quedou-se silente (vide fls. 154/155).

Pois bem.

No que tange a tese recursal que a decisão objurgada é
extra petita
, entendo que este merece prosperar. Explico.

É cediço que, na forma do artigo 141 do Código de Processo Civil, “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”.

Destarte, a teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, nos termos do artigo 492 da legislação supracitada.

Dessa forma, o apelante alega que a sentença excedeu os limites dos pedidos autorais ao condená-lo a ressarcir o valor de R$757,92 (setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), referente à taxa de serviço de terceiros, uma vez que a autora fez um requerimento genérico nesse sentido, sem especificar valores.

Verifica-se que o pleito de restituição da cobrança referente a taxa de serviço de terceiros é um tópico na petição inicial. No entanto, a autora afirma que a verba a título de serviço de terceiros consta nos contratos com instituições financeiras para mascarar a denominada “
Taxa de Retorno
”, caracterizando uma cobrança indevida.

Em exame aos documentos probatórios juntados com a inicial, observa-se que o contrato em questão não trás a cobrança de uma verba descrita como “
serviços de terceiros
”, em contrapartida à alegação autoral. Constata-se, apenas, a cláusula 13 “
Pagamento(s) a terceiro(s)
” no instrumento contratual,
in verbis
, que não discrimina qualquer valor, no contrário, diz respeito a pagamentos eventuais, incertos e futuros:

13. PAGAMENTO(S) A TERCEIRO(S)

13.1.
Todas as quantias que forem devidas pelo ARRENDATÁRIO a terceiro(s) em decorrência deste contrato deverão ser pagas pontualmente, podendo ARRENDANTE exigir a exibição dos respectivos comprovantes, quando assim o desejar. No caso de descumprimento dessa obrigação, o ARRENDANTE poderá optar entre efetuar os pagamentos, sub-rogando-se nos direitos do credor, obrigando-se o ARRENDATÁRIO, neste caso, reembolsar-lhe, imediatamente, com acréscimos futuros e encargos previstos na Cláusula 14.

Não obstante, a autora não correlaciona aos autos comprovantes de pagamentos ou cobranças pela instituição financeira de referidas verbas.

Em contrapartida, observa-se que o montante de R$757,92 (setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) ao qual o apelante foi condenado encontra-se expressamente no contrato de arrendamento mercantil, acostado às fls. 54, sob a nominação de “
Outras despesas
” não especificadas, o que em nenhum momento foi questionada pela autora.

Feitas estas considerações, impõe-se o acolhimento da questão preliminar apresentada no apelo para, por conseguinte, julgar improcedente a demanda, tendo em vista que o único pleito autoral acolhido pelo Eminente Magistrado
a quo
configura-se como
extra petita
.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.
Ao declarar a abusividade das cobranças de tarifa de cadastro e tarifa de cobrança bancária, o julgador
a quo
acabou por se distanciar do pedido formulado pelo apelado na peça de ingresso, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que
extra petita
, conforme arts. 141 e 492 do CPC
. 2.
Afastada a abusividade reconhecida em sentença, por tratar-se de julgamento
extra petita,
a improcedência do feito é medida que se impõe
. 3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a demanda e, por consequência, inverter o ônus da sucumbência.” (TJES, Apelação Cível nº 0012953-44.2012.8.08.0012, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Jorge do Nascimento Viana, Data: 02/06/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, julgando improcedente a demanda.

Em razão da improcedência da demanda, deve o ônus sucumbencial recair integralmente sobre a apelado.

Deixo de aplicar honorários advocatícios nesta fase recursal, em razão da procedência do apelo, por inteligência do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.